Tribunal: TJMT
Processo: 1022043-25.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022043-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[V. D. J. DE SOUZA LTDA - CNPJ: 28.166.307/0001-86 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022043-25.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A

Recorrida(s):

V.D.J. de Souza Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. QUEIMA DO MEDIDOR DE ENERGIA POR CURTO-CIRCUITO. REDUÇÃO DO CONSUMO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Caso concreto referente a fatura eventual de recuperação de consumo, no valor de R$ 5.900,74, que recuperou o mês de novembro/2022, em razão de desvio de energia no ramal de entrada. Justificou a redução no consumo, no curto-circuito ocorrido que queimou o medidor de energia, sendo energia fornecida sem medição, conforme orientação da própria empresa reclamada. Que apesar de ter comprovado todos os itens necessários para instalar o novo medidor, a promovida não efetuou a substituição. Sustenta que o novo padrão de energia somente foi instalado no dia a inspeção. A reclamada, por sua vez, sustenta a legalidade da fatura de recuperação de consumo, não impugnando diretamente a alegação do curto-circuito e queima do medidor.

3. A ausência de impugnação específica e a omissão na substituição imediata do medidor após o curto-circuito justificam a invalidade da cobrança de recuperação de consumo, pois a redução do consumo foi devidamente explicada e não contestada pela fornecedora.

4. Conforme constou nos fundamentos da sentença:
“No vertente caso, verifico que a empresa reclamada, em sua contestação,
não se manifestou precisamente
quanto a alegação da autora, constante na inicial, de que “
No dia 21/09/2022, pela manhã, houve um curto circuito na rede elétrica que abastece a empresa autora. Vindo a queimar o medidor, não atingindo a rede elétrica interna (...) imediatamente a requerida foi acionada e se dirigiu ao local (protocolo 815319-39), procedendo com o conserto e religação da energia. Informando ainda a autora, quanto a necessidade de um novo padrão para readequar a rede. Neste dia, a energia seria fornecida momentaneamente sem medição, para que a autora providenciasse as suas expensas o material necessário” (trecho da petição inicial - id.116985508 -pág.2).
A parte autora, em sua inicial, mencionou os protocolos do atendimento junto à empresa reclamada, a saber:
protocolo

815319-39 (realizado dia 21/09/2022); protocolo 812316-76 (realizado dia 14/10/2022) e; protocolo 97872731 (realizado dia 24/10/2022).
(informações constantes na inicial id.116985508 - pág. 02/03)

e, como já dito, tais protocolos não foram sequer mencionados pela parte reclamada em sua contestação id. 124581570. A reclamada, em sua contestação, limitou-se a declarar que houve legalidade no procedimento de recuperação de consumo de energia, pois no dia 24/10/2022 realizou uma inspeção junto à unidade consumidora da parte autora e verificou uma ligação direta no medidor, no entanto, conforme os fatos relatados na inicial, a autora alegou justamente a ocorrência de um curto circuito na rede no dia 21/09/2022, o qual ocasionou a queima do medidor, o que, consequentemente, ocasionou a necessidade de um novo padrão para readequar a rede, o que foi realizado pela parte autora, no mesmo dia 21/09/2022, conforme se infere do documento id.116885516, o que também não foi contestado especificadamente pela parte reclamada. Com efeito, não tendo a parte reclamada contestado especificadamente os fatos relatados na inicial pela parte reclamada, impõe-se a presunção da veracidade de tais fatos, nos termos do disposto no artigo 341, caput, do CPC.

5. Dano moral devidamente configurado, ante as diversas reclamações administrativas e inclusive no PROCON, sem sucesso, o que forçou o autor a ajuizar a presente ação para ver sua reclamação satisfeita.

6. Quantum indenizatório que não merece ser alterado, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil:*
julgo procedente
o pedido de declaração de inexistência do débito
sub judice
;*
julgo procedente
o pedido de indenização por danos materiais e, por corolário,
condeno
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$2.928,50 (dois mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos – id.116985516), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o evento danoso, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil*
julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais, e, por corolário,
condeno
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da reclamante, acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. *
julgo improcedente
o pedido contraposto.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024